Tribunal: TJES
Processo: 5002947-74.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002947-74.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: P. B. M.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002947-74.2023.8.08.0021

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: PEDRO BAPTISTA MACHADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. DIREITO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar que a operadora de plano de saúde viabilize a continuidade do tratamento do autor no município de Guarapari/ES, na Clínica Bloom, com ressarcimento integral das despesas. Alega a apelante que a indicação de clínica localizada em município da mesma região de saúde (Vitória ou Vila Velha) seria legítima e que o reembolso fora da rede credenciada seria cabível apenas em situações excepcionais, o que entende não estar configurado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear o tratamento no município de residência do beneficiário, diante da ausência de clínica credenciada para atendimento especializado pelo método ABA; (ii) verificar se há obrigação de ressarcir integralmente as despesas realizadas com clínica não credenciada localizada no domicílio do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prestador credenciado no município de Guarapari impõe à operadora a obrigação de viabilizar o tratamento no próprio domicílio do beneficiário, nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, que prioriza o atendimento na localidade de residência, ainda que fora da rede credenciada.

4. A distância entre Guarapari e os municípios indicados pela operadora (Vitória e Vila Velha), que ultrapassa 65 km, somada à frequência e à carga horária das terapias, torna desarrazoado exigir o deslocamento contínuo de paciente com transtorno do espectro autista (TEA), sob pena de comprometer sua evolução terapêutica e bem-estar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na ausência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário e sendo fornecidas clínicas credenciadas distantes, o plano de saúde deve custear integralmente o tratamento em clínica não credenciada localizada no próprio município.

2. A existência de prestadores em municípios da mesma região de saúde não afasta o dever de garantir o atendimento na localidade de domicílio do paciente, especialmente quando o deslocamento constante compromete o sucesso do tratamento e o bem-estar do beneficiário.

3. A Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS assegura prioridade ao atendimento no município de residência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, mediante reembolso integral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 4º, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.842.475/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/09/2022; TJES, AC n. 5005565-60.2021.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 09/12/2024; TJES, AG n. 5008120-45.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02/07/2024; TJSP, AC n. 1007692-54.2021.8.26.0048, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 06/09/2022; TJMG, AI n. 1501042-07.2022.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 08/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença (ID 10598225) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
PEDRO BAPTISTA MACHADO
, menor impúbere representado por sua genitora, julgou procedente o pedido autoral para
“determinar que a requerida viabilize a continuidade do tratamento do autor menor neste município de Guarapari/ES, atualmente realizado na Clínica Bloom, com o ressarcimento integral das despesas dispendidas
”.

Em suas razões recursais (ID 10598232), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, sob o fundamento de que (i) a conduta de redirecionar o paciente para ser atendido por clínica credenciada em município que se localiza dentro da mesma região saúde é legítima e que (ii) o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário que se utiliza de tratamento fora da rede credenciada apenas é possível em hipóteses excepcionais, de inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado, não sendo esse o cenário dos autos.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível no ID 11653085 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ext
rai-se dos autos que
PEDRO BAPTISTA MACHADO
é beneficiário de plano de saúde contratado junto à operadora requerida,
UNIMED VITÓRIA
, e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), circunstância que ensejou a necessidade de acompanhamento médico especializado, por meio da metodologia ABA.

Nesse contexto, narra que a operadora requerida vinha realizando o reembolso das despesas para realização do tratamento perante a Clínica Bloom, localizada no município de Guarapari/ES, onde reside, em razão da ausência de clínicas credenciadas. Contudo, em abril de 2023 houve a suspensão dos referidos pagamentos, com o encaminhamento do menor para clínicas credenciadas localizadas nas cidades de Vitória e Vila Velha.
Nada obstante, o autor sustenta que, além da distância e do tempo exigido para realização do tratamento, a medida iria de encontro à orientação do médico que o acompanha, uma vez que a realização das terapias em local distante de sua residência pode ensejar fator de estresse prejudicial ao seu desenvolvimento.

Diante do cenário narrado, houve propositura da presente demanda, por meio da qual o autor requereu que o plano de saúde demandado fosse obrigado a manter o tratamento médico na Clínica Bloom, localizada em seu domicílio. A pretensão autoral foi acolhida em sentença, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

No caso em apreço, verifico que, em razão da ausência de clínicas credenciadas para fornecimento de terapias do método ABA no município de Guarapari, a operadora direcionou o usuário para clínicas localizadas nos municípios de Vila Velha e Vitória, que distam cerca de 65km de sua residência.

Como se sabe, é assente a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que é possível que o plano de saúde seja compelido a custear tratamento fora da rede credenciada, com a observância de determinadas condições, na esteira do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, nesse caminhar:

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo ser possível a condenação das seguradoras ao custeio de tratamentos fora da rede conveniada, desde que:
1) exista emergência ou urgência no atendimento; 2)
inexista estabelecimento credenciado no local;
ou 3) exista recusa do hospital conveniado. Precedentes. (TJES; AC 0009239-36.2013.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)

Especificamente quanto à circunstância de não haver no município de residência do beneficiário prestador credenciado, a Corte Superior já decidiu o seguinte:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS.Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe.
1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde
, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). 1.1
Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe.

2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio. 2.1 Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS. 3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias. (STJ. REsp n. 1.842.475/SP. Quarta Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. Julgado em 27/09/2022)

Como se denota, a realização de atendimento em outra localidade exige que não haja profissional disponível no lugar de residência do beneficiário, inclusive fora da rede credenciada.

Nessa toada, sublinho não ser outro o posicionamento dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis:

[...] Autismo. Cobertura, inclusive do método ABA, sem limitação de sessões, a partir da vigência da referida Resolução.
Reembolso das despesas com o tratamento realizado fora da rede credenciada que deve ocorrer de forma integral, uma vez que a operadora indicou profissionais habilitados a fornecer o tratamento prescrito somente em município diverso do domicílio do autor.
[...] (TJSP; AC 1007692-54.2021.8.26.0048; Ac. 16024266; Atibaia; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 06/09/2022; DJESP 15/09/2022; Pág. 1489).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. TEA. TERAPIA ESPECIALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. REEMBOLSO. PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. RN Nº259/2011, DA ANS. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS. PRESENTES. MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE. PRAZO. DILAÇÃO. NÃO NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. Presentes nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida.
O mesmo texto normativo que autoriza as operadoras de saúde fornecer o tratamento especializado em Município limítrofe (art. 4º, inciso II da RN nº 259/2011, da ANS), também apresenta hipótese de fornecer o tratamento em prestador, credenciado ou não, no mesmo Município de residência da beneficiária (art. 4º, inciso I da referida RN). Se há permissivo legal e contratual que autoriza o reembolso de despesas de tratamento realizado em rede não credenciada, incumbe à ré, ora agravante, custear o tratamento prescrito pelo médico que acompanha a menor para tratamento do transtorno de espectro autista (TEA) na Clínica indicada pela beneficiária no Município de Santos Dumont
A multa diária fixada, a princípio, afigura-se razoável e proporcional, ante o valor do tratamento pretendido. A dilação do prazo é prejudicial ao bem-estar e à saúde da paciente, pois a medida tem natureza urgente, eis que eventual demora no fornecimento do tratamento pode acarretar complicações no desenvolvimento da criança. Nesse espeque, a estipulação na decisão liminar do prazo de 05 (cinco) dias para o seu cumprimento não se mostra desarrazoado e desproporcional. (TJMG; AI 1501042-07.2022.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 08/03/2023; DJEMG 10/03/2023)

Tal raciocínio, aplicado ao caso em voga, conduz à conclusão de que a pretensão de cobertura do plano, mediante reembolso, para realização de tratamento fora da rede credenciada, em clínica localizada no município onde reside o apelado, possui respaldo normativo (Resolução n. 259, ANS) e na jurisprudência dominante sobre a temática.

Ademais,
ressalto que a terapia à qual é submetido o Agravante se dá por intermédio de sessões longas e diárias, de sorte que não se revela razoável exigir sua realização em localidade distante.

Inclusive, este Sodalício já se posicionou no sentido de não ser viável exigir do paciente que reside em Guarapari a realização de seu tratamento em Vitória ou Vila Velha, exatamente como é o caso dos autos.
Confira-se:

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANS Nº 566/2022. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por B.A.R., menor representado por seus genitores, contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizados contra SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.
O apelante solicita o custeio de tratamento pelo método ABA em Guarapari, seu município de residência, ao invés de deslocar-se para Vila Velha, município limítrofe onde há prestador autorizado pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear o tratamento no município de residência do beneficiário, considerando a inexistência de prestador credenciado no local e a aplicabilidade da Resolução ANS nº 566/2022; (ii) averiguar a ocorrência de ato ilícito que justifique indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A distância entre Guarapari e Vila Velha, percorrida várias vezes por semana para sessões de tratamento com carga horária elevada, impõe sobrecarga ao paciente acometido por transtorno do espectro autista - TEA, podendo compremeter sua evolução terapêutica e a própria realização do tratamento, o que justifica a prioridade de tratamento na cidade de residência. O art. 4º, I, da Resolução ANS nº 566/2022 autoriza o custeio de tratamento em município de residência do beneficiário, caso inexistam prestadores credenciados na localidade. Assim, ainda que limítrofe, a distância entre as cidades deve ser considerada, sobretudo quando se verifica distanciamento que pode afetar o tratamento do menor.
A negativa de reembolso não configurou abalo moral indenizável, uma vez que o posicionamento do plano de saúde seguiu regulamentação vigente, não implicando conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, para que o plano de saúde custeie o tratamento em clínica não credenciada no município de residência do apelante
. Tese de julgamento:
Quando inexistente prestador credenciado no município de residência e diante de distância considerável, o plano de saúde deve priorizar o custeio do tratamento na localidade do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS nº 566/2022, art. 4º; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.313.108/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/2/2024. Vitória, 03 de dezembro de 2024. RELATORA

(TJES - AC 5005565-60.2021.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 09/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – MÉTODO ABA – INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO LOCAL DE RESIDÊNCIA – REEMBOLSO DEVIDO – REGIÃO SAÚDE – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, é expressa ao determinar o acesso aos serviços no município onde o beneficiário os demandar. 2 -
Restou incontroverso que não existe no município de Guarapari prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço demandado, de modo que devido o reembolso. 3 - Embora a norma administrativa tenha agrupado os municípios limítrofes nas chamadas “regiões de saúde”, a disponibilização de profissional na respectiva área de abrangência, por si só, não se mostra suficiente à exoneração da responsabilidade da Unimed. 4 - Referida questão deve ser analisada à luz do caso concreto, com amparo no diploma consumerista e, principalmente, no princípio da razoabilidade, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento.
5 - Recurso conhecido e provido.

(TJES - AG 5008120-45.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 02/07/2024)

Pelo exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, conheço

do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:36:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57042026052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.